Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710669-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: VALDIR VENANCIO DA SILVA, LENICE CONDE MACENA VENANCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRAÇAO EIRELI - EPP contra decisões (Id. 34652463 e Id. 60251549) que, na ação de cobrança interposta pela ora agravante em face de VALDIR VENANCIO DA SILVA e LENICE CONDE MACENA VENANCIO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e declarou extinta a pretensão em desfavor da ré LENICE CONDE MACENA VENANCIO, bem como condenou a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Ato contínuo, indeferiu a dilação probatória pleiteada pela autora e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, a autora agravante relata que foi procurada pelos réus para intermediar a venda de imóvel residencial localizado em Sobradinho/DF; que referido bem foi objeto de contrato de promessa de cessão de direitos, em 23/12/14, ficando acordado com terceiros o pagamento do valor de R$395.000,00; que em 01/01/2015 os cessionários se emitiram na posse do imóvel, contudo, pagaram apenas a quantia de R$30.000,00, restando inadimplentes em relação às demais parcelas; que por essa razão, foi realizado o distrato, todavia os antigos contratantes permaneceram na posse do imóvel, motivo pelo qual foi proposta ação de reintegração de posse pelos vendedores (réus agravados), sendo estes, na ocasião, assistidos pelos advogados da autora, nos termos do serviço de corretagem contratado. Alega que, em razão dos serviços prestados, faz jus a comissão de corretagem devida por ambos os réus, uma vez que houve a participação efetiva da ré LENICE CONDE MACENA VENANCIO em todos os procedimentos relatados, devendo esta ser mantida no polo passivo do feito de origem. Ressalta que o indeferimento da produção de prova testemunhal constitui cerceamento de defesa, uma vez que é pertinente para o deslinde da ação. Ao final, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva da ré LENICE CONDE MACENA VENANCIO, bem como para que seja deferida a produção da prova testemunhal requerida. Preparo nos Ids. 15827140 e 15827142. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão saneadora, que verse sobre as condições da ação, no caso, ilegitimidade passiva da ré; nem sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Acrescenta-se que o caso vertente também não se enquadra nas hipóteses previstas no parágrafo único do aludido dispositivo legal, pois não se trata de execução, como alega a autora agravante (Id. 15827138 - Pág. 3), mas de ação de conhecimento. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à ilegitimidade passiva da ré e produção de prova testemunhal poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a autora agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil, preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Por oportuno, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)” (g.n.). Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora